Tribunal: TJES
Processo: 5012930-92.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012930-92.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. LIVRE DISTRIBUIÇÃO. ATO NORMATIVO TJES Nº 82/2025. VACATIO LEGIS. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. NORMA ADMINISTRATIVA. ENTRADA EM VIGOR ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra em face do Juízo da 2ª Vara da mesma natureza, em razão da remessa dos autos de execução individual de sentença coletiva ajuizada por Bruno Rosa do Nascimento contra o Município de Serra, visando ao cumprimento de sentença que reconheceu o direito ao adicional de férias de 1/3 sobre 45 dias e diferenças salariais retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução individual de sentença coletiva atrai a prevenção do juízo prolator da decisão coletiva; (ii) estabelecer se o Ato Normativo TJES nº 82/2025 já estava em vigor à época da distribuição da demanda, especialmente quanto à forma de contagem do prazo de vacatio legis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução individual de sentença coletiva não gera prevenção do juízo que proferiu a decisão coletiva, devendo observar a regra da livre distribuição, conforme entendimento consolidado do STJ e precedentes do TJES.

A competência para o processamento da execução individual deve observar o domicílio do exequente, nos termos dos arts. 98, §2º, I, e 101, I, do CDC.

O Ato Normativo TJES nº 82/2025 possui natureza administrativa e regulamentar, inserindo-se no âmbito da organização judiciária interna, não se confundindo com norma processual.

A contagem do prazo de vacatio legis do referido ato normativo deve ocorrer em dias corridos, nos termos do art. 8º, §1º, da Lei Complementar nº 95/1998, e não em dias úteis, afastando-se a aplicação do art. 219 do CPC.

Considerando a publicação em 14.03.2025 e o prazo de 30 dias, o ato entrou em vigor em 13.04.2025, estando vigente antes da distribuição da demanda, ocorrida em maio de 2025.

A suspensão da distribuição de novos feitos para a 1ª Vara, prevista no art. 9º, parágrafo único, do ato normativo, já produzia efeitos à época do ajuizamento, atraindo a competência da 2ª Vara.

A eventual qualificação do ato como norma processual implicaria inconstitucionalidade formal, por violação à competência privativa da União para legislar sobre direito processual (art. 22, I, da CF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o juízo suscitado.

Tese de julgamento
: 1. A execução individual de sentença coletiva não gera prevenção do juízo prolator, submetendo-se à livre distribuição. 2. Atos normativos administrativos de organização judiciária possuem vacatio legis contada em dias corridos, conforme a Lei Complementar nº 95/1998. 3. A entrada em vigor de ato normativo que reorganiza competências internas deve ser aferida independentemente das regras de contagem de prazos processuais do CPC. 4. É competente o juízo que, à luz de ato normativo vigente, recebe a distribuição válida do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, I; CPC/2015, art. 219; CDC, arts. 98, §2º, I, e 101, I; Lei Complementar nº 95/1998, art. 8º, §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 4º, §3º; Lei nº 9.784/1999, art. 66; Ato Normativo TJES nº 82/2025, arts. 9º, parágrafo único, e 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.663.926/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16/05/2017; STJ, REsp nº 1.501.670/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 26/05/2015; TJES, Conflito de Competência nº 100200058178, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 22/02/2021; TJES, Conflito de Competência nº 0023839-94.2019.8.08.0000, Tribunal Pleno, j. 15/10/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, julgar procedente o conflito de competencia, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5012930-92.2025.8.08.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra em face da remessa, pelo Juízo da 2ª
Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra
, dos autos da Execução Individual de Sentença Coletiva de nº 5013773-10.2025.8.08.0048.

A ação originária foi ajuizada por Bruno Rosa do Nascimento em face do Município de Serra, objetivando o cumprimento de sentença coletiva (processo nº 0005868-93.2012.8.08.0048) que reconheceu o direito ao adicional de férias de 1/3 (um terço) sobre 45 (quarenta e cinco) dias, além do pagamento de diferenças salariais retroativas aos últimos cinco anos.

O Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Serra (Suscitado) declinou da competência sob o fundamento de que a distribuição do feito, ocorrida em 24/04/2025, seria indevida perante aquela unidade. Argumentou que, seguindo a regra de contagem de prazos em dias úteis (art. 219 do CPC), o Ato Normativo TJES nº 82/2025 — que reorganizou as varas e suspendeu a distribuição para a 1ª Vara — ainda não estaria em vigor.

Segundo o magistrado suscitado, o termo final do prazo de
vacatio legis
seria apenas o dia 06 de maio de 2025, considerando feriados e pontos facultativos de abril e maio, de modo que a suspensão de novos casos para a 1ª Vara só operaria a partir de 07 de maio de 2025.

Por outro lado, ao receber os autos, o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Serra (Suscitante) discordou da premissa e suscitou o presente conflito. Entendeu que o Ato Normativo nº 82/2025 possui natureza administrativa e regulamentar, tratando-se de
vacatio legis
de norma interna, e não de prazo para prática de ato processual pelas partes. Assim, defendeu que a contagem deve ser feita em dias corridos, conforme o art. 8º, §1º, da Lei Complementar nº 95/1998, o que fixaria a entrada em vigor da norma em 13 de abril de 2025, data anterior ao ajuizamento da execução.

Despacho proferido no ID 15365533 designou o juízo suscitante (1ª Vara) para a resolução, em caráter provisório, das medidas urgentes que se fizessem necessárias nos autos de origem.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 17413408, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito, por tratar-se de matéria puramente administrativa e processual interna do Poder Judiciário.

Pois bem.

Inicialmente, é importante destacar que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. Desse modo, o ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva tem como foro o domicílio do exequente, em conformidade com os artigos 98, § 2º, I, 101, I, do Código de Defesa do Consumidor”
. (STJ; REsp n. 1.663.926/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 16/6/2017.)

Ainda nesse sentido, cito os seguintes precedentes: TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200058178, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021; STJ, REsp n. 1.501.670/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 30/6/2015; etc.

Adotando a mesma razão de decidir, cito a ementa do seguinte julgado proferido pelo Egrégio Tribunal Pleno nos autos do Conflito de Competência nº 0023839-94.2019.8.08.0000, vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. APLICAÇÃO DA REGRA DA LIVRE DISTRIBUIÇÃO, PREVISTA NO ART. 164, CAPUT DO RITJES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça STJ, já firmou a tese jurídica de que: a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. (REsp 1811234/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 17/06/2019)
. 2. Nesse diapasão, com base no princípio ubi eadem ratio, ibi idem ius statuendum, a mesma solução deve ser aplicada com relação aos órgãos fracionários de Tribunal, para onde são distribuídos os recursos interpostos em face de decisões proferidas nas execuções individuais.
3. Frise-se, ainda, que, com a execução, inaugura-se uma nova fase procedimental diversa daquela em que se analisa o mérito propriamente dito. A par disso, a prevenção do mesmo Órgão Julgador para apreciação de todos os recursos das execuções individuais da sentença coletiva em questão sobrecarregará uma única Câmara e um único Relator, o que violaria os princípios da celeridade e da razoável duração do processo, e, consequentemente, postergaria o julgamento das respectivas demandas
. (...) (TJES, Conflito de competência n.º 100190032779, Relator: Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Tribunal Pleno, J. 15/10/2019, DJ 23/10/2019)".

Analisando os autos, constata-se que a causa de pedir deduzida na petição inicial corresponde à execução individual de sentença coletiva proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra (Juízo Suscitante), nos autos do Processo nº 0005868-93.2012.8.08.0048.

Todavia, conforme já destacado, referida origem não enseja a prevenção do Juízo que proferiu a sentença, circunstância que, em tese, atrairia a livre distribuição do feito, conforme a regra do domicílio do autor, nos termos dos artigos 98, § 2º, inciso I, e 101, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, o ponto central da controvérsia reside na eficácia do Ato Normativo TJES nº 82/2025 (publicado no DJe de 14.03.2025), especialmente no que se refere ao artigo 9º, parágrafo único.

Dessa forma, o Excelentíssimo Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no exercício de seu poder regulamentar, expediu o mencionado ato normativo, com o objetivo de implementar o projeto de Secretaria Inteligente nas unidades judiciárias do Juízo da Serra – Comarca da Capital.

Na ocasião, o ato normativo estabeleceu, em seu artigo 9º,
caput
, que:
“A atual Vara da Fazenda Pública Municipal e a Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente, a partir da implementação deste ato, passarão a ter a mesma competência funcional, sendo, respectivamente, denominadas 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra.”

Ademais, o parágrafo único do artigo 9º dispõe que
“Fica suspensa a distribuição de casos novos para a 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente pelo período de 24 (vinte e quatro) meses ou até que haja equiparação razoável do acervo”
. Por sua vez, o artigo 16 do Ato Normativo TJES nº 82/2025 (DJe 14.03.2025) estabelece que o ato entrará em vigor no prazo de 30 (trinta) dias.

Quanto à contagem do prazo de
vacatio legis
, prevê o artigo 8º, §1º, da Lei Complementar nº 95/1998 que:
“A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral.”

Assim, considerando que o Ato Normativo TJES nº 82/2025 foi publicado em 14.03.2025, e que o prazo de 30 (trinta) dias para sua entrada em vigor deve ser contado com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, nos termos do artigo 8º, §1º, da Lei Complementar nº 95/1998, conclui-se que o
referido ato entrou em vigor em 13.04.2025.

Dessa forma, assiste razão ao Juízo Suscitante ao enfatizar que, desde 13.04.2025, encontra-se plenamente vigente o artigo 9º, parágrafo único, do Ato Normativo TJES nº 82/2025.

Em outros termos, revela-se incabível a aplicação dos artigos 219 do CPC/2015, 4º, §3º, da Lei nº 11.419/2006, e 66 da Lei nº 9.784/1999, tendo em vista a
incidência prioritária da Lei Complementar nº 95/1998, por força do princípio da especialidade.

Consequentemente, não há que se falar em incompetência do Juízo Suscitado, uma vez que
a demanda originária foi distribuída em 16.05.2025, data posterior à entrada em vigor do referido ato normativo.

Ademais, como reforço de argumentação, ainda que se considerasse tratar-se de norma de natureza processual, estar-se-ia diante de flagrante inconstitucionalidade, uma vez que a competência para legislar sobre direito processual é privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso I, da Constituição da República.

Na realidade, o referido ato normativo decorre do poder regulamentar do Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal, exercido com vistas à organização administrativa das unidades judiciárias da Comarca da Serra, tendo como escopo equalizar e readequar a força de trabalho, nos termos da Resolução TJES nº 71/2024.

Por fim, ainda que não tenham sido julgadas definitivamente, destaco as seguintes decisões proferidas em outros conflitos de competência no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça envolvendo a mesma temática, inclusive os mesmos juízos suscitante e suscitado: Conflito de Competência nº 5011828-35.2025.8.08.0000, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Conflito de Competência nº 5011608-37.2025.8.08.0000, Relator: Des. Alexandre Puppim, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; e Conflito de Competência nº 5010606-32.2025.8.08.0000, Relator: Des. Subs. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo de competência e
DECLARO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO
, qual seja,
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA
,
para processamento do processo n. 5013773-10.2025.8.08.0048, declarando válidos os atos decisórios eventualmente proferidos pelo juízo incompetente.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR, PARA DECLARAR COMPETENTE O

JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA.